Tribunal: TJSP
Processo: 2007132-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000180856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007132-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são agravados CIRLENE RIBEIRO DOS
SANTOS, CELINA DAMASCENO CAVALCANTE, CINTHIA MELO CAPUTI,
CELMA MARIA PIRES SILVA, CINTIA QUAGLIA DEOLINDO, CELSO NOBORU
UEMORI,
CÉSAR
TEDESCO,
CELY
CAVALHEIRO IMPARATO, CIBELE
APARECIDA
GAZINHATO
ANDRADE,
CELSO
DINIZ
NOBRE,
CELINA
FERNANDES BELO, CIRO TOICHI WATANABE, CIBELE BECHERINI, CIRLENE
ROSEMAR DA SILVA BATISTA, CÍCERA DA CONCEIÇÃO SILVA SANTOS,
CIRENE TEIXEIRA DA FONSECA, CIBELE CENCON MONTEIRO, CÉSAR
GRECCO, CIBELE APARECIDA LEOPASSI, CHRISTINA MAIURI SANCHEZ,
CIRLENE CARDOSO GARCIA SANTOS, CÉSAR AUGUSTO D AVOGLIO, CELINA
CANDIDA E SILVA, CEZARINA THEREZA SALVES, CELIDALVA FREITAS DE
JESUS, CIBELLE CARBONELL, CIBELE AIZZA DO NASCIMENTO MARQUES,
CHIU LI HUA, CHUNDI KAWANAMI, CHRISTIANE FRANCO RIBEIRO, CELINA
HONORIO DOS SANTOS, CLADIS REGGI CAMARGO, CELINA GIANELLI
VIANNA DA SILVA, CENY MARIA CONTARDI ZANCHETTA e CINTIA ALVES
DOS SANTOS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
BORELLI THOMAZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2007132-79.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29359 2/5
VOTO No: 29.359
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2007132-79.2020.8.26.0000
COMARCA: CAPITAL
AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: CIRLENE RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS
Ação ordinária. Cumprimento de sentença. Impugnação
rejeitada. Fixação de verba honorária. Insurgência cabível.
Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça. Recurso
provido.
Agravo de instrumento contra r. decisão que rejeitou impugnação
ao cumprimento de sentença de ação ordinária, fixando verba honorária, interposto sob
fundamento de ser descabida a CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS NO CASO DE
REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, além de que
não observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Recurso bem processado. Parcialmente deferido o efeito
suspensivo pela I. Desembargadora Flora Maria Nesi Tossi Silva no impedimento
ocasional deste relator (págs. 55/70) houve contraminuta nas págs. 64/70.
É o relatório.
Os agravados, servidores municipais, ajuizaram ação contra a
agravante para obter reajuste referente ao mês de fevereiro de 1995, de acordo com o
disposto nas Leis 10.688/88 e 10.722/89, julgada improcedente, resultado invertido por v.
acórdão visto nas págs. 272/280 dos autos de origem.
Posto o julgado em execução, a agravante impugnou para suster

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2007132-79.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29359 3/5
excesso ante incorreção dos critérios para correção monetária (págs. 822/828), ao que os
agravados se insurgiram (págs. 1.032/1.034).
A D. Juíza, então, decidiu: Apesar de o acórdão do RE no 870.947
não ter transitado em julgado, consta da decisão que: (...) Ainda que se considere ser
necessário o trânsito em julgado para que a tese firmada passe a vincular este juízo nos
termos do art. 927 do CPC, o entendimento adotado pelo STF no julgamento do RE no
870.947 (Tema 810) é perfeitamente compatível com o entendimento já adotado no
julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425, sendo admissível a adoção por este juízo (...) No
presente caso trata-se de relação jurídica não tributária, não foi utilizado o IPCA-E para
fins de atualização monetária, mas índice que resultou em valor inferior. Pelo quanto
exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO
no cumprimento de sentença movido por CELIDALVA FREITAS DE JESUS e OUTROS.
Arcará a impugnante com honorários advocatícios que fixo no percentual mínimo de cinco
por cento sobre a diferença entre o valor pedido e o valor indicado pela devedora na
impugnação. Int. (págs. 1.046/1.049), contra o que vem a insurgência recursal.
Respeitado o entendimento original, tenho como procedente o
inconformismo.
Reputo descabida a fixação de honorários advocatícios em casos
deste jaez na esteira do decidido no julgamento do REsp no 1.134.186/RS, submetido à
sistemática dos recursos repetitivos:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São
cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença,
haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento
voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a
intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-
se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2007132-79.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29359 4/5
advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial,
serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art.
20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido.
Nesse sentido, aliás, editada a Sumula 519, E. STJ: Na hipótese de
rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários
advocatícios.
Observo não ter sido alterado o entendimento com o advento do
novel Código de Processo Civil1, como se infere em recente julgado no E. Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO.
SÚMULA 519/STJ. APLICAÇÃO. 1. Cuidaram os autos, na origem, de
Agravo de Instrumento em Impugnação à Execução de Sentença visando
à fixação de honorários. O acórdão negou provimento ao agravo
invocando a Súmula 519/STJ. 2. Com o julgamento do REsp
1.134.186/RS, foi firmada a tese de que não são cabíveis honorários
advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença
(Tema 408/STJ). 3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em
sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece
prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na
Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida". 4. Recurso Especial não conhecido2.
Sobre o tema, é conferir, ainda, neste E. Tribunal de Justiça:
1 Que estabelece, no artigo 85, §1o: A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos
interpostos, cumulativamente.
2 REsp no 1.812.245/SP, rel. Min. Herman Benjamin, j. 25/06/19.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2007132-79.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29359 5/5
AGRAVO DE INSTRUMENTO - cumprimento de sentença - execução de
multas aplicadas por litigância de má-fé - decisão recorrida que rejeitou
a impugnação apresentada pelo executado (...) não incidem honorários
advocatícios quando ocorre a rejeição de impugnação apresentada pela
parte executada - inteligência das Súmulas 517 e 519, do STJ
entendimento não alterado com a nova ordem - ato atentatório à
dignidade da justiça por parte do agravante, na forma do art. 774, II, do
CPC, não caracterizado - decisão reformada em parte Recurso
parcialmente provido3.
Isso considerado, de rigor a reforma da r. decisão recorrida para
afastar a condenação em verba honorária, tal como pleiteado.
Assinalo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Dou provimento ao agravo.
BORELLI THOMAZ
Relator
3 Agravo de Instrumento no 2109521-79.2019.8.26.0000, rel. Des. Moreira Viegas, j. 05/02/20.